Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706361-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRANTECH INFORMATICA LTDA - ME, FERNANDO MARTINS MENEZES, NATASHA WHATLEY COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0016038-30.2014.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor da GRANTECH INFORMATICA LTDA – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de consulta ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens – CNIB, nos seguintes termos (ID 117263889, dos autos originais): “Indefiro o pedido do credor de consulta ao sistema CNIB, pois, além da ferramenta não ser utilizada por este Juízo, o autor não logrou êxito em comprovar que o devedor de fato possua algum bem imóvel em seu nome. Ressalto que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não busca bens da parte devedora passíveis de constrição, mas tem a finalidade somente de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas. Segue entendimento jurisprudencial nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1223292, 07083059620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS- CNIB. CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada para concentrar todas as comunicações de indisponibilidades de bens, decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, e não como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. 2. Cabe ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, não podendo o credor pretender transferir ao Poder Judiciário esse ônus. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1224653, 07199528820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tornem os autos à suspensão determinada na ID 109368960”. Em suas razões recursais (ID 33126212), afirma, em síntese, que restou demonstrado o esgotamento de todos os meios para a localização de bens passíveis de penhora e que o indeferimento do pedido não se coaduna com os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e do princípio da cooperação. Argumenta que as pesquisas junto aos cartórios de imóveis somente são possíveis mediante a indicação de um imóvel específico. Afirma que o CNIB abrange consulta nacional, diferente do EriDF que pesquisa imóveis somente no Distrito Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o intuito de averiguar a existência de bens passíveis de penhora. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 33126213) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso em comento, verifico que não restou demonstrada a urgência no pedido formulado, o qual poderá ser atendido posteriormente, caso seja dado provimento ao recurso interposto. Além disso, não se vislumbra a probabilidade do direito pleiteado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Além disso, as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A jurisprudência desta e. Corte tem inclinado pela impossibilidade de utilizar a Central Nacional de Indisponibilidade como meio de consulta de bens do devedor. Vejamos: Agravo interno. CNIB. Consulta e localização de bens penhoráveis. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. (Acórdão 1402762, 07287636620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398001, 07197045420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cabe esclarecer que o agravado Fernando Martins Menezes possui advogado constituído nos autos originários. Os demais agravados foram citados e não possuem advogados constituídos, portanto devem ser intimados por publicação, nos termos do art. 346, do CPC. Essas as razões por que, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora